Tribunal: TCU
Processo: 008.544/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Auditoria de conformidade, no âmbito do Fiscobras 2025, em transferências efetuadas para a realização de obras de reconstrução no Estado do Rio Grande do Sul em decorrência de eventos climáticos extremos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido estes autos de Relatório de Auditoria, em que se examina a conformidade na aplicação de recursos federais destinados à reconstrução de infraestruturas públicas danificadas pelas enchentes que atingiram o Estado do Rio Grande do Sul em setembro de 2023 e em maio de 2024; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com fundamento no art. 4o da Resolução-TCU 315/2020 c/c o art. 19 da Portaria-MDR 3.033/2020 e os arts. 104, inciso III, e 115, caput , da Lei 14.133/2021, que solicite relatório de progresso referente às dezessete ações incluídas na Tabela 4 do relatório constante à peça 169, adotando, com base nas informações obtidas, as providências que julgar cabíveis quanto a eventuais falhas de fiscalização dos contratos firmados, e informando este Tribunal, no prazo de noventa dias, a respeito das medidas adotadas; 9.2. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020: 9.2.1 à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (Sedec/MIDR) sobre as seguintes falhas/impropriedades: a) morosidade em trâmites administrativos internos do processo de liberação de recursos para ações de reconstrução, especificamente nas etapas de emissão dos empenhos, de emissão das portarias e de efetiva transferência dos recursos financeiros, o que afronta o princípio da eficiência previsto no artigo 37 da Constituição Federal; b) ausência de controle e acompanhamento quanto ao cumprimento das obrigações de transparência ativa por parte dos entes beneficiários, especialmente quanto à disponibilização de dados e informações atuais dos empreendimentos nos sítios eletrônicos dos municípios e no Portal Nacional das Licitações e Contratos (PNCP), em desacordo com o art. 1o-A, inciso V, § 9o da Lei 12.340/2010, art. 39 do Decreto 11.219/2022, e art. 13 da Lei 14.981/2024; 9.2.2 aos municípios de Arroio do Tigre, Arvorezinha, Barra do Rio Azul, Bento Gonçalves, Canudos do Vale, Espumoso, Fontoura Xavier, Gramado, Guaporé, Imigrante, Muçum, Progresso, Rodeio Bonito, Rolante, Santa Tereza, Sinimbu e Sobradinho sobre o desvirtuamento dos regimes de empreitada global, contratação integrada ou semi-integrada, pela adoção de cláusulas de medição e pagamento baseadas em quantidade de itens e preços unitários, em desconformidade com o art. 46, § 9o, da Lei 14.133/2021; 9.2.3 aos municípios de Arroio do Tigre, Arvorezinha, Barra do Rio Azul, Bento Gonçalves, Canudos do Vale, Doutor Ricardo, Encantado, Espumoso, Fontoura Xavier, Guaporé, Imigrante, Muçum, Progresso, Relvado, Roca Sales, Rodeio Bonito, Rolante, Santa Tereza, Sinimbu e Sobradinho sobre deficiências relacionadas à transparência na gestão dos recursos repassados por meio das transferências legais (medições, relatórios de acompanhamento etc.), em desrespeito ao disposto no art. 1o-A, inciso V, § 9o, da Lei 12.340/2010, e art. 39 do Decreto 11.219/2022; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório de auditoria à peça 169, à Sedec/MIDR e aos Municípios Arroio do Tigre, Arvorezinha, Barra do Rio Azul, Bento Gonçalves, Canudos do Vale, Doutor Ricardo, Encantado, Espumoso, Fontoura Xavier, Gramado, Guaporé, Imigrante, Muçum, Progresso, Relvado, Roca Sales, Rodeio Bonito, Rolante, Santa Tereza, Sinimbu e Sobradinho; 9.4. arquivar o processo, após as comunicações devidas, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a AudUrbana monitore a determinação constante do subitem 9.1 supra.